Tribunal: STF
Processo: HC 180174
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Supressão de instância. Medida cautelar diversa da prisão. Revogação. Inviabilidade. Desproporcionalidade e desnecessidade da medida. Não ocorrência. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Franklin José de Assis e outro, em causa própria, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 426.089/SC.
    O paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, de corrupção passiva e de facilitação de fuga de pessoa presa (arts. 2º da Lei 12.850/2013, 317 e 351 do Código Penal). Posteriormente, o magistrado de primeiro grau concedeu a liberdade provisória ao paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO REGALIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR REPARTIÇÕES PÚBLICAS DE CARÁTER PRISIONAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. WRIT DENEGADO. 
    1. É cediço nesta Corte que, tanto para a decretação da prisão preventiva quanto para a aplicação das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, faz-se necessária a demonstração, no caso concreto, da imprescindibilidade da providência de exceção. Dessarte, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, exige fundamentação idônea. Precedentes. 
    2. No caso, há fundamento idôneo a sustentar a aplicação da medida, porquanto "os autos trazem à baila um quadro dos mais variados crimes praticados no interior de estabelecimento prisional, havendo, inclusive, indícios da participação dos acusados em organização criminosa, o que inviabiliza, neste momento, a revogação. Ainda, tenho que os internos envolvidos nos fatos estão espalhados em diversas unidades do Estado, não podendo a medida se restringir às casas prisionais de Blumenau". Sendo assim, apontou o acórdão, de forma minuciosa, as razões de convencimento que levaram os julgadores a entender pela suficiência da imposição da medida; e, de fato, a fixação dessa medida cautelar diversa da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda dos bens ameaçados pela liberdade plena do paciente. Ademais, conforme consignado pelo acórdão recorrido, "foi justamente enquanto atuava em procedimentos na esfera penal/execução penal que o acusado Franklin encontrou meios e um ambiente propício à prática dos crimes descritos na inicial". 
    3. Ordem denegada”.
    No presente writ, o Impetrante alega que o ato dito coator “conflita com a presunção de inocência (artigo 5º, LVII, CRFB), com a proteção constitucional ao livre exercício profissional (artigo 5º, XIII, CRFB) e com as prerrogativas da advocacia previstas em lei (artigo 7º, VI, “c”, da Lei 8.906/1994)”. Requer, no mérito, a revogação da medida cautelar de proibição de frequentar estabelecimentos carcerários no Estado de Santa Catarina.
    Em 03.02.2020, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pela denegação da ordem. 
    É o relatório.
    Decido.
    O estabelecimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP condiciona-se à presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Ditas medidas devem ser instrumentais, assim compreendidas como adequadas e suficientes para para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e para evitar a prática de infrações penais. Na imposição das medidas exige-se individualização do gravame, atendendo-se à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282 do CPP).
    Nesse sentido, ao manter as medidas cautelares e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça destacou a fundamentação concreta adotada nas instâncias ordinárias, concluindo pela inexistência de desproporcionalidade na imposição:
    “Verifica-se pois, na hipótese, que, ao contrário do alegado, há fundamento idôneo a sustentar a manutenção da medida, porquanto "os autos trazem à baila um quadro dos mais variados crimes praticados no interior de estabelecimento prisional, havendo, inclusive, indícios da participação dos acusados em organização criminosa, o que inviabiliza, neste momento, a revogação. Ainda, tenho que os internos envolvidos nos fatos estão espalhados em diversas unidades do Estado, não podendo a medida se restringir às casas prisionais de Blumenau" (e-STJ fl. 65). 
    Sendo assim, apontou o acórdão (ao trazer à colação as decisões de primeiro grau), de forma minuciosa, as razões de convencimento que levaram os julgadores a entender pela suficiência da imposição da medida; e, de fato, a fixação dessa medida cautelar diversa da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda dos bens ameaçados pela liberdade plena do paciente. Ademais, conforme consignado pelo acórdão vergastado, "foi justamente enquanto atuava em procedimentos na esfera penal/execução penal que o acusado Franklin encontrou meios e um ambiente propício à prática dos crimes descritos na inicial" (e-STJ fl. 65). ”
    Nessa linha, o parecer ministerial ressaltou que “o paciente, advogado, é processado criminalmente quanto a prática de ilícitos dentro de presídios, pelo que a cautelar se mostra proporcional, não estando o paciente impedido em absoluto de advogar. Não há se falar em medida que esteja obstando de todo o exercício de profissão e, lado outro, a defesa, aqui em estreita via mandamental, não trouxe prova plena que elidisse os fundamentos da medida”.
    Portanto, a imposição da cautela foi justificada com base em fatos concretos, alinhando-se as condições pessoais do paciente com a necessidade de tutela da investigação. Estabelecidos, ainda, pressupostos a demonstrar a necessidade e proporcionalidade da medida cautelar ao tempo em que aplicada (HC 174.843/PE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 26.6.2020; HC 182.282-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020; HC 182.499/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.9.2020).
    Inviável, forte no cenário de fato estabilizado no presente writ e ausente prova pré-constituída em direção diversa, concluir pela não mais subsistência dos motivos que ensejaram a imposição da medida ou mesmo pela onerosidade excessiva delas. Tal tarefa de revisão, quando não constatada flagrante ilegalidade ou discrepância manifesta constatável ictu oculli, como no caso, compete ao Juízo condutor do feito, porquanto próximo dos fatos e primeiro sindicante das circunstâncias cautelares que justificam as medidas previstas no artigo 319 do CPP.
    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora